Tribunal: TJMT
Processo: 1010988-51.2021.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010988-51.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Quadrilha ou Bando, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa, Crimes ocorridos na investigação da prova]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MARCOS ROBERTO ALVES - CPF: 781.416.309-97 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA SETIMA VARA CRIMINAL (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PARCIALMENTE EXTINTA A ORDEM SEM EXAME DO MÉRITO E, NO REMANESCENTE, A DENEGOU.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – MONITORAÇÃO ELETRÔNICA FIXADA NA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA -
1.

PRELIMINARES
:
1.1
-
EXTINÇÃO PARCIAL DA ORDEM, SEM EXAME DO MÉRITO
– REITERAÇÃO DE PARTE DOS PEDIDOS – AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS – MATÉRIA JÁ APRECIADA E JULGADA PELO COLEGIADO – VEDADA A REANÁLISE, SOB PENA DE OFENSA À COISA JULGADA
- 1.2. INADMISSÃO DO
HABEAS CORPUS
–
MONITORAÇÃO ELETRÔNICA QUE SE TRATA DE CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME SEMIABERTO -
INAPLICABILIDADE – AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO – PRELIMINAR REJEITADA –
2. MÉRITO:
ALARDEADO EXCESSO DE PRAZO NA DURAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR
– NÃO VERIFICADO – PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO QUE JUSTIFICAM CERTO ELASTÉRIO NO JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA I. DEFESA – MEDIDA RESTRITIVA DEVIDAMENTE AMPARADA EM MOTIVAÇÃO IDÔNEA, QUE NÃO SE TORNOU INÓCUA COM O TRANSCURSO DO TEMPO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
EXTINÇÃO PARCIAL DO
HABEAS CORPUS
SEM EXAME DO MÉRITO E, NO REMANESCENTE,
ORDEM DENEGADA
.

1. PRELIMINARES
:

1.1
Inexistindo fatos novos, inadmite-se a impetração de
habeas corpus
para rediscutir matérias já apreciadas e julgadas pelo Colegiado em ação mandamental e/ou recursos manejados anteriormente, sob pena de ofensa à coisa julgada, como ocorre na hipótese versada em relação os fundamentos contidos na sentença penal condenatória quanto à aplicação da monitoração eletrônica ao paciente e à alegada desproporcionalidade da medida, que já foram apreciados no julgamento de
mandamus
anteriores impetrados em seu favor.

1.2. A aventada tese institucional de que inexiste excesso de prazo após o trânsito em julgado da condenação e de que, caso houvesse, a sua análise tratar-se-ia de competência do juízo da execução penal, não merece ser acolhida em razão da inocorrência de trânsito em julgado no caso em tela.

2. MÉRITO:

A lei processual não estabelece prazo para o julgamento do recurso de apelação criminal, de modo que o aventado constrangimento ilegal por seu excesso deve ser analisado à luz do princípio da razoabilidade. Com isso, restando evidenciada a existência de grande quantidade de réus, que são assistidos por defensores diversos, e a suspensão dos prazos dos processos físicos como medida de prevenção à Covid-19, que tornou a marcha natural do feito menos dinâmica, não se observa ilegalidade apta a ser sanada por esta Corte Revisora, uma vez que não constatada desídia por parte do Poder Judiciário ou demora injustificada no andamento do feito, devendo permanecer a medida cautelar de monitoração eletrônica imposta ao favorecido na ordem por ocasião do édito condenatório, mormente porque fixada em substituição a prisão cautelar, mantida durante toda a instrução criminal, e não se tornou inócua com o transcurso do tempo a sua necessidade para a garantia da ordem pública.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE: MARCOS ROBERTO ALVES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT,
por
manter a medida cautelar de monitoramento eletrônico na sentença penal condenatória
prolatada nos autos da Ação Penal n.º 12934-85.2017.811.0042, em que foi condenado à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa, pela prática do crime tipificado na norma penal incriminadora do art. 2º, §2º, da Lei n.º 12.850/13.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, principia o firmatário do remédio sustentando que há
excesso de prazo
na monitoração eletrônica do increpado, porquanto imposta há mais de
três anos
, sem que exista notícia de que voltou a delinquir ou tenha descumprido as restrições a ele impostas, em evidente afronta aos
princípios da proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana
, merecendo, portanto,
a adequação da medida cautelar por outra menos invasiva
, pois residente em endereço certo e exercente de trabalho lícito.

Outrossim, assevera que o uso do equipamento eletrônico por tempo indeterminado tem se tornado
medida muito excessiva, diante das dificuldades para o exercício das atividades laborais e do constrangimento sofrido pela utilização da tornozeleira.

Diante de tais argumentos, o impetrante pugna pela concessão
liminar
da presente ordem em favor do paciente, para fazer cessar o alardeado constrangimento ilegal, mediante a substituição do monitoramento eletrônico por outra medida cautelar menos onerosa, prevista no art. 319 do CPP.
No mérito
, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida e, ainda, oportunamente
requer a intimação do patrono da sessão de julgamento para fins de sustentação oral.

A ordem veio munida com os documentos de ID
91644999 ao ID 91667952.

O processo eletrônico foi distribuído à minha relatoria por prevenção ao
Habeas Corpus
n.º 1015164-10.2020.8.11.0000.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID 92040954) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora devidamente capituladas aos autos sob o ID 93174988.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
não conhecimento
do
writ
, ou, caso assim não se entenda, pela
denegação
da ordem (ID 93413490).

Diante da necessidade de se requisitar informações complementares à d. autoridade tida por coatora, o julgamento foi convertido em diligência, sendo os novos informes juntados sob o ID 94003462.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE EXTINÇÃO PARCIAL DO REMÉDIO HERÓICO – REITERAÇÃO DE PEDIDOS)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, consigno que anteriormente ao presente remédio heroico foi distribuído sob a minha relatoria o
Habeas Corpus
n.º 1008110-61.2018.8.11.0000, em favor do mesmo paciente e versando sobre o mesmo fato ilícito.

E justamente por isso, tenho o conhecimento de que, no julgamento da primeira ação constitucional, o Colegiado
examinou a idoneidade dos fundamentos e a necessidade e adequação da manutenção da medida alternativa imposta na sentença penal condenatória.

Para ilustrar, transcrevo a respectiva ementa do julgado, no qual, durante a Sessão de Julgamento ocorrida no dia
05/09/2018,
à unanimidade, a colenda Terceira Câmara Criminal deste eg. Sodalício
extinguiu
o
writ
ao argumento que estava sendo utilizado como sucedâneo recursal,

e manifestou-se pela manutenção do monitoramento eletrônico, ante a constatação da presença do
periculum libertatis
,
in verbis:

“
HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRELIMINAR ARGUIDA PELA PGJ – HABEAS CORPUS UTIIZADO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO – ACOLHIMENTO – CONFERIDO AO PACIENTE O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE, CONDICIONADO AO MONITORAMENTO ELETRÔNICO (ART. 319, IX, CPP) – PRETENDIDO O AFASTAMENTO DA ACAUTELATÓRIA EM QUESTÃO – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DO PERICULUM LIBERTATIS DELINEADA NA SENTENÇA – GRAVIDADE CONCRETA DO MODUS OPERANDI, COM RISCO À ORDEM PÚBLICA – NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO DA MEDIDA ALTERNATIVA IMPOSTA – ILEGALIDADE FLAGRANTE NÃO CONSTATADA – ORDEM INADMITIDA.

1. É firme a jurisprudência dos Tribunais Superiores no sentido de que a utilização do habeas corpus deve se dar de forma racionalizada, com o devido prestígio ao sistema recursal, de modo que a impetração como sucedâneo de recurso próprio à espécie se apresenta inadmissível, sem prejuízo, porém, de concessão ex officio da ordem, acaso se constate ilegalidade flagrante, que esteja comprovada de plano.

2.
Na hipótese em apreço, contudo, não se verifica patente ilegalidade capaz de ensejar a concessão de habeas corpus de ofício, pois, embora se trate de providência judicial deveras onerosa, o monitoramento eletrônico foi imposto pela autoridade judiciária de 1.º grau com base da presença do periculum libertatis, haja vista que, de acordo com a fundamentação da sentença impugnada, o modus operandi da conduta extrapola o grau de reprovabilidade inerente ao tipo penal e põe em risco a ordem pública.

Ordem inadmitida”.

Posteriormente, houve a impetração do
Habeas Corpus
n.º 1015164-10.2020.8.11.0000, também de minha relatoria, em favor do mesmo paciente e versando sobre os referidos fatos, na qual o firmatário do remédio heroico alega o
excesso de prazo
na monitoração eletrônica do paciente, além da
inidoneidade da fundamentação despendida no édito condenatório para justificar a fixação da monitoração eletrônica e a desproporcionalidade da medida
.

Na oportunidade, houve a
extinção parcial do mérito, por reiteração de pedidos quanto a idoneidade dos fundamentos da imposição de medida cautelar, além da denegação da ordem por inocorrência de excesso de prazo
, nestes termos:

“HABEAS CORPUS
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – MONITORAÇÃO ELETRÔNICA FIXADA NA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA -
1.

PRELIMINARES
:
1.1
-
EXTINÇÃO PARCIAL DA ORDEM, SEM EXAME DO MÉRITO
– REITERAÇÃO DE PARTE DOS PEDIDOS – AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS – MATÉRIA JÁ APRECIADA E JULGADA PELO COLEGIADO – VEDADA A REANÁLISE, SOB PENA DE OFENSA À COISA JULGADA
1.2. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO EG. TJMT PARA ANALISAR A MATÉRIA –
NÃO CONSTATADA – COMPETÊNCIA DO D. JUÍZO SINGULAR PARA REALIZAR O ACOMPANHAMENTO DO CUMPRIMENTO DAS RESTRIÇÕES ALTERNATIVAS AO CÁRCERE, BEM COMO ANALISAR A ADEQUAÇÃO E NECESSIDADE DE TAIS MEDIDAS – DECISÃO DE 1º GRAU QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA MONITORAÇÃO ELETRÔNICA – MATÉRIA, ATÉ ENTÃO, NÃO APRECIADA POR ESTE SODALÍCIO – PRELIMINAR REJEITADA –
2. MÉRITO:
ALARDEADO EXCESSO DE PRAZO NA DURAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR
– NÃO VERIFICADO – PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO QUE JUSTIFICAM CERTO ELASTÉRIO NO JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA I. DEFESA – MEDIDA RESTRITIVA DEVIDAMENTE AMPARADA EM MOTIVAÇÃO IDÔNEA, QUE NÃO SE TORNOU INÓCUA COM O TRANSCURSO DO TEMPO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA
.

1.

Preliminares:

1.1
Inexistindo fatos novos, inadmite-se a impetração de
habeas corpus
para rediscutir matérias já apreciadas e julgadas pelo Colegiado em ação mandamental e/ou recursos manejados anteriormente, sob pena de ofensa à coisa julgada, como ocorre na hipótese versada em relação os fundamentos contidos na sentença penal condenatória quanto à aplicação da monitoração eletrônica ao paciente, que já foram apreciados no julgamento de
mandamus
anterior impetrado em seu favor.

1.2. Ao d. juiz singular compete realizar o acompanhamento do cumprimento das restrições alternativas ao cárcere, bem assim analisar a adequação e necessidade da manutenção de tais providências. Portanto, havendo pronunciamento judicial do d. magistrado de 1º grau quanto a inexistência de coação ilegal por excesso de prazo na monitoração eletrônica do paciente, sem que a matéria tenha sido analisada pelo eg. TJMT, que foi submetida a sua apreciação somente com a presente impetração, àquele persiste a competência para sanar eventual constrangimento ilegal que seja eventualmente reconhecido pela Corte Revisora, de modo a não lhe afastar a posição de autoridade tida por coatora.

2.
A lei processual não estabelece prazo para o julgamento do recurso de apelação criminal, de modo que o aventado constrangimento ilegal por seu excesso deve ser analisado à luz do princípio da razoabilidade.

Com isso, restando evidenciado nos autos eletrônicos que da sentença penal foram opostos Embargos de Declaração pelo paciente, outro corréu e pelo i. órgão ministerial, bem como interposto recurso de apelação por todos os seis condenados, que são assistidos por defensores diversos, e, ainda, que surgiram algumas intercorrências processuais, como o retorno dos autos para o juízo de origem para o cumprimento de diligências e a suspensão dos prazos dos processos físicos, em razão da pandemia do novo coronavírus, que exigiu a tomada de medidas de prevenção no âmbito de todo o Poder Judiciário Mato-grossense, o que tornou a marcha natural do feito menos dinâmica, não se observa ilegalidade apta a ser sanada por esta Corte Revisora, uma vez que não constatada desídia por parte do Poder Judiciário ou demora injustificada no andamento do feito, devendo permanecer a medida cautelar de monitoração eletrônica imposta ao favorecido na ordem por ocasião do édito condenatório, mormente porque fixada em substituição a prisão cautelar, mantida durante toda a instrução criminal, e

não se tornou inócua com o transcurso do tempo a sua necessidade para a garantia da ordem pública”

Desta feita, constato que na presente impetração,
salvo a alegação de que há excesso de prazo no monitoramento eletrônico do paciente (por consistir em argumento que se renova dia a dia)
, existe mera reiteração de causas de pedir e pedidos, que, conforme entendimento pacífico, não é admitida, mormente quando não demonstrada a existência de fatos novos justificadores da reanálise da matéria, assim como ocorre na presente hipótese.

Aliás, de acordo com as variadas manifestações do Pretório Excelso, na reiteração de pedidos em
habeas corpus
, é necessária fundamentação diversa, não sendo admitido o abuso no seu manejo para tentar rediscutir reiteradamente a mesma fundamentação. E nesses termos também é a jurisprudência pacífica deste eg. Tribunal:

“HABEAS CORPUS - CRIMES DE HOMICÍDIO TENTADO, TRÁFICO DE DROGAS, DESACATO E AMEAÇA - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVOLADA EM PREVENTIVA - 1. NEGATIVA DE AUTORIA E DESNECESSIDADE PRISIONAL -
QUESTÕES JÁ DEBATIDAS EM IMPETRAÇÕES ANTERIORES - FATO NOVO - AUSÊNCIA - MERA REITERAÇÃO DE PEDIDO JÁ JULGADO POR ESTA CORTE - ARGUIÇÕES NÃO CONHECIDAS
- 2. EXCESSO DE PRAZO - DECURSO DE 120 DIAS DESDE A PRISÃO CAUTELAR - PROCEDIMENTO ESPECIAL DO JÚRI - INSTRUÇÃO MAIOR - ENCERRAMENTO EM ATÉ 90 DIAS PREVISTO NA LEI PROCESSUAL PENAL - PRAZO IMPRÓPRIO - RELATIVIZAÇÃO - MULTIPLICIDADE DE CRIMES COMPLEXOS - PROVA PERICIAL - IMPRESCINDIBILIDADE - DELIMITAÇÃO DE PRAZO PARA PRODUÇÃO - PRESENÇA - INDOLÊNCIA JUDICIAL - NÃO CONSTATAÇÃO - ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.

1. Sem fato novo (processual ou material), não se admite a utilização do writ para rediscussão de teses já decididas e acobertadas pelo manto da coisa julgada.

2. Inobstante a regra do art. 412 do CPP (com a redação conferida pela Lei n.º 11.689/2008) estabeleça a exigência de encerramento da fase de admissibilidade do procedimento especial do Júri Popular no prazo máximo de 90 dias, cuida-se de prazo processual impróprio, que pode ceder quando as singularidades da persecução penal assim exigirem, a exemplo da apuração de múltiplas imputações delitivas complexas, que envolvem não só a prática de crime contra a vida, como também diversos outros crimes conexos, todos eles atribuídos ao mesmo acusado, caso em que se admite a dilação da instrução processual, mormente quando, a despeito da ocorrência dessa complexidade, dependente de provas técnicas a serem elaboradas por experts, há delimitação do prazo final de conclusão dos trabalhos periciais, denotando a cabal ausência de indolência judicial na condução da marcha processual.

3. Writ parcialmente conhecido e, nessa extensão, denegado.”
(HC 126298/2015, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 30/09/2015, Publicado no DJE 05/10/2015) – destaquei.

À vista disso,
especificamente
no que tange às teses de que inexiste fundamentação idônea para a monitoração eletrônica do paciente e de que a medida se apresenta desproporcional, por configurarem mera repetição de causas de pedir e pedidos já devidamente apreciados e julgados por essa Corte de Justiça,
EXTINGO O FEITO

sem resolução do mérito
,
com
fulcro no art. 3º do CPP c/c art. 485, inciso V, do CPC.

É como voto.

VOTO (
PRELIMINAR DE INADMISSÃO DO
HABEAS CORPUS
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por outro lado, assevera a i. Procuradoria-Geral de Justiça que, aparentemente, houve o trânsito em julgado da condenação, pois os apelos interpostos da sentença penal condenatória já foram julgados pelo eg. Tribunal de Justiça do Mato Grosso, com a publicação do acórdão em
15/12/2020
, sem que houvesse a interposição de recurso perante o c. Superior Tribunal de Justiça, de modo a
inexistir constrangimento ilegal por excesso de prazo na manutenção da monitoração eletrônica, eis que decorre de cumprimento de pena privativa de liberdade em regime semiaberto
.

Ademais, aduz que eventuais pleitos nesse sentido competiriam ao Juízo da Execução Penal.

Ocorre que tal tese não merece acolhimento, uma vez que, conforme se extrai do andamento processual, em que pese o acórdão tenha sido publicado em
15/12/2020,
os autos apenas foram enviados para a i. Defensoria Pública, que faz a defesa de alguns dos réus, no dia
25/06/2021
, de forma que
ainda não se findou o prazo para recursos, não tendo o feito transitado em julgado
.

A respeito, cumpre salientar que em suas informações complementares, a d. magistrada tida como coatora informou a respeito da interposição do recurso pelo paciente MARCOS ROBERTO ALVES e, não estando ele preso pelo processo que o condenou, não houve expedição de guia de execução provisória.

Desta feita,
rejeito
a preliminar aventada pela i. Procuradoria-Geral de Justiça e submeto a julgamento perante a c. Terceira Câmara Criminal do eg. TJMT o mérito da presente impetração.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Em relação à tese remanescente de que há excesso de prazo na monitoração eletrônica, presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento

Verte dos autos eletrônicos que nos autos da Ação Penal n.º 12934-85.2017.8.11.0042, código 473019, que tramitou em face de 11 (onze) réus –
Alex Macedo de Oliveira, Valdeir Pontes do Nascimento, Cerilo Pinto de França, Paulo Cézar da Silva, Jone Antônio Ferreira, Wanderson Santos Marçal Sales, Vail da Silva Abreu, Ana Lúcia Pereira de Arruda, Vanderlei da Silva Abreu, Paulo Roberto Leal, e
o ora paciente
Marcos Roberto Alves -, houve a solução de mérito no dia
19/12/2018
, com a absolvição dos 05 (cinco) primeiros e a condenação dos outros 06 (seis), dentre os quais, o favorecido nessa ordem, a quem se imputou a
pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e o pagamento de 40 (quarenta) dias-multa, pela prática
do delito tipificado n
o art. 2.º, §2.º, da Lei 12.850/13.

No édito condenatório, o increpado, que foi mantido preso cautelarmente durante toda a instrução criminal, foi beneficiado com o direito de aguardar solto o trânsito em julgado, ao argumento de que há notória contradição entre o cumprimento da pena em regime intermediário, a ele fixado na sentença, e a manutenção de sua prisão preventiva, uma vez que o submeteria a forma regimental mais grave de restrição de liberdade do que a prevista na decisão monocrática de 1º grau.

Contudo, diante da persistência do
periculum libertatis
,
evidenciada pelo modus operandi empregado na conduta ilícita pela qual restou condenado, que extrapola o grau de reprovabilidade inerente ao tipo penal e põe em risco a ordem pública, o d. juízo sentenciante considerou a inviabilidade de conceder-lhe a liberdade plena, sem qualquer restrição, motivo pelo qual substituiu a sua custódia provisória pela cautelar menos onerosa prevista no art. 319, inc. IX, do CPP – monitoração eletrônica.

Da sentença penal condenatória, foram opostos Embargos de Declaração pelo Ministério Público, pelo corréu Vail da Silva Abreu e pelo ora paciente, que foram julgados em
23/05/2018
.

Além disso, todos os condenados interpuseram recursos de Apelação Criminal, já julgados por esta e. Corte de Justiça, cujo acórdão foi publicado
15/12/2020
, que ainda não transitou em julgado porque as partes estão sendo intimadas do
decisum
para, querendo, recorrer ao Superior Tribunal de Justiça.

Irresignado, foi impetrado o presente
habeas corpus
, no intuito de afastar a monitoração eletrônica imposta ao paciente, sob a alegação de que perdura por tempo excessivo – mais de 03 (três) anos -, sem que a condenação tenha se tornado definitiva.

No entanto,
entendo que razão não assiste ao impetrante.

Tratando-se essencialmente de temática que envolve o decurso do tempo, máxime diante da provisoriedade que permeia a imposição das medidas cautelares, é de rigor a análise minudente da situação fática e jurídica do paciente, mesmo porque o alardeado constrangimento ilegal por excesso de prazo deve ser analisado à luz do princípio da razoabilidade, uma vez que as particularidades do caso podem justificar um maior elastério no andamento do feito, sem configurar ofensa ao princípio da razoável duração do processo, de modo que

a demora impugnada há de ser injustificada e decorrente de desídia do i. órgão ministerial ou do d. magistrado singular, o que não se constata no caso em apreço.

Conforme já analisado por ocasião julgamento do
Habeas Corpus
n.º 1015164-10.2020.8.11.0000, mencionado anteriormente, vários foram os motivos que culminaram na dilatação do tempo necessário para a resolução definitiva do caso em apreço, como, por exemplo,
o fato de que
na sentença penal condenatória proferida em
19/02/2018
houve a absolvição de 05 (cinco) réus e a condenação de 06 (seis)
, os quais são assistidos por defensores diversos, alguns, inclusive, pela i. Defensoria Pública, que possui prerrogativas processuais de intimação pessoal e prazos diferenciados, havendo, ainda, a necessidade de expedição de cartas precatórias para a cientificação pessoal dos denunciados.

Considerando que a tese referente ao excesso de prazo foi afastada com o julgamento do referido
Habeas Corpus,
que transitou em julgado em
14/10/2020,
o presente remédio heroico comporta apenas a análise das medidas tomadas a partir de tal data.

Assim sendo, verifico que cumpridas todas as diligências, em
26/11/2019
, os autos foram novamente remetidos a este eg. Tribunal, sendo a Apelação n.º 19221/2019 submetida a julgamento perante a c. Terceira Câmara Criminal deste eg. Sodalício na sessão realizada no dia
09/12/2020.

Na ocasião, o Colegiado afastou as preliminares de nulidade absoluta por incompetência do juízo e de imprestabilidade probatória; e, no mérito, julgou improcedente a pretensão de absolvição dos réus por falta de provas, além de manter as penas fixadas pelo magistrado
a quo
e o regime inicial para o seu cumprimento. No caso, apenas as penas de multas foram readequadas
ex officio.

O referido acórdão foi publicado em
15/12/2020

e permaneceu paralisado no período de 20/12/2020 à 06/01/2021, em face do Recesso Forense, conforme Provimento nº 53/2020 – CM.

Posteriormente, com o advento da
Portaria-Conjunta n. 256, de 25 de fevereiro de 2021 e ss.
houve a

suspensão dos atos presenciais e dos prazos processuais do processos físicos, tal qual o recurso de Apelação n.º 19221/2019 , bem como a institucionalização do teletrabalho obrigatório, o que, por óbvio, causou uma elasticidade no trâmite processual, devidamente amparada na indispensabilidade de tais providências para garantir o direito à saúde, não se tratando de qualquer punição aos sujeitos que possuem alguma restrição ao direito ambulatorial, tampouco de desídia atribuída ao Poder Judiciário, a impedir que se considere como causa violadora do princípio da razoável duração do processo.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que
“
As recentes interrupções da marcha processual decorrem das medidas de prevenção ao contágio pelo novo coronavírus, conjuntura que não constitui delonga imputável ao Poder Judiciário”

(HC 590.880/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 04/09/2020). Destaquei.

Nada obstante, com o retorno gradual das atividades presenciais no Palácio da Justiça a partir de
20/05/2021
, nos termos da
Portaria-Conjunta n.º 492, de 13 de maio de 2021
, os autos foram encaminhados à Defensoria Pública em
25/06/2021
, para ciência da publicação do referido acórdão.

À vista disso, entendo que
o simples decurso do tempo e a comprovação de que a monitoração eletrônica vem surtindo os efeitos esperados não são argumentos aptos a justificar a revogação da medida, uma vez que o elastério na marcha processual ampara-se em peculiaridades do caso em apreço, sem descuidar que a
imposição da providência cautelar se vincula à necessidade de garantir a ordem pública
, diante do
modus operandi
utilizado pelo paciente e demais corréus para a prática do delito de pertencimento à organização criminosa,
configurando, assim, a

gravidade concreta de sua conduta, assaz a impedir a concessão da liberdade provisória sem restrições
.

Desta feita, conquanto seja evidente que as medidas cautelares se caracterizam pela provisoriedade, justificando-se apenas enquanto persistente a situação de perigo que o estado de liberdade do agente representa; encontra-se bem evidenciado nos autos que existem vicissitudes concretas que legitimam a marcha processual menos dinâmica, a exemplo, repita-se, da grande quantidade de réus e da suspensão dos prazos dos processos físicos como medida de prevenção à Covid-19.

Com isso, não afigurando-se desarrazoada a velocidade da marcha processual e subsistindo a necessidade de acautelar a ordem pública, ainda que mediante restrição menos rigorosa à liberdade ambulatorial do paciente, considero imprescindível a permanência da monitoração eletrônica, que fora imposta em substituição à prisão cautelar que perdurou durante toda a instrução da ação penal originária e com o fim de salvaguardar a ordem pública, por apresentar o sujeito uma periculosidade social elevada,
motivação esta que não se tornou inócua com o transcurso do tempo.

Portanto, inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no seu direito de locomoção, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, no que tange à
s teses de inidoneidade dos fundamentos da medida cautelar de monitoração eletrônica e de sua desproporcionalidade,
JULGO EXTINTA A AÇÃO DE
HABEAS CORPUS
SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO,
fazendo-o com esteio no artigo 3º do CPP c/c art. 485, inc. IV, do CPC.

Quanto ao demais,
DENEGO A ORDEM

de
habeas corpus
impetrada em prol de
MARCOS ROBERTO ALVES
e, por conseguinte, mantenho a imposição de monitoração eletrônica estabelecida nos autos
da Ação Penal n.º 12934-85.2017.811.0042
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2021